Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONHECIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONFRONTO DO ATO RECORRIDO COM PRINCÍPIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por GRACINETE COSTA DOS REIS contra decisão que, em processo de conhecimento, determinou a suspensão do processo até que se conclua o procedimento criminal que apura os fatos relacionados com suposto crime de estelionato (CPC, artigo 315).
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, o que levaria ao não conhecimento do presente recurso.
No entanto, verifico que a decisão pode, em tese, ofender a direito constitucional da recorrente – razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) – como também entendimento da 3a Turma Recursal, representado pelos acórdãos de n. 1215867 e 1036496, ambos de relatoria do Juiz Carlos Alberto Martins Filho, em que se reconhece a inaplicabilidade do artigo 315 do CPC aos Juizados Cíveis.
Dessa forma, hei por bem admitir precariamente o processamento do presente recurso, deixando para o Colegiado o pronunciamento quanto ao seu cabimento ou não.
No que se refere ao pedido de antecipação da pretensão recursal, este formulado para o fim de determinar o prosseguimento do feito, verifico que constitui medida satisfativa, de modo que, igualmente, só poderá ser analisado pelo Colegiado e quando do julgamento do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Solicite-se o envio de informações.
Intimem-se.”
2. Intimada para apresentar contrarrazões, os requeridos transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Informações prestadas.
3. A questão primeira a ser examinada está relacionada com o cabimento do Agravo de Instrumento para reformar decisão que, em processo de conhecimento, determinou sua suspensão para que se aguarde a conclusão de processo criminal. Referida decisão, em tese, também não poderia ser atacada por Mandado de Segurança, porque não revestida de caráter teratológico.
4. A suspensão dos processos no âmbito dos Juizados é polêmica e controvertida, e pode constituir ofensa aos princípios da celeridade (Lei n. 9.099/95, art. 2o) e da duração razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
5. Contudo, a submissão do controle da legalidade da decisão prolatada na origem, realizado no Sistema dos Juizados pelas Turmas Recursais, com os já mencionados princípios, somente poderá ser alcançada caso esse Colegiado admita hipótese excepcional de cabimento de Agravo de Instrumento.
6. No entender deste Magistrado, a excepcionalidade se justifica porque de outro modo o processo permanecerá paralisado indefinidamente, em desarmonia com os princípios que balizam os processos no juizado. Portanto, conheço do presente recurso.
7. Quanto ao mérito, sigo a orientação já consagrada no âmbito deste Colegiado de que é inaplicável o artigo 315 do CPC aos Juizados Cíveis, conforme precedentes já citados, de modo que reconheço a ilegalidade do ato que suspendeu o processo.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada que determinou a suspensão do processo.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a patê recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.